Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO DIRETA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EQUIPE INTERPROFISSIONAL. RELATÓRIO FAVORÁVEL. RECUSA DA GENITORA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ADOÇÃO. FAMÍLIA EXTENSA. POSSIBILIDADE.
1 – Adoção direta. Preenchimento dos requisitos legais. Equipe interprofissional. Na forma dos §§13 e 14 do art. 50 do ECA, a adoção direta de criança e adolescente somente pode ser concedida em hipóteses específicas e em favor daqueles que comprovem o preenchimento dos requisitos legais para a adoção. O pedido de adoção é formulado pelos tios maternos da criança, enquadrando-se no conceito de família extensa (art. 25, parágrafo único, do ECA) e na hipótese de adoção direta descrita no inciso II do §13 do art. 50 do ECA. Os vínculos de afinidade e afetividade entre a adotanda e os pretendentes à adoção estão atestados pelo relatório da equipe interprofissional do Juízo. Além disso, os requisitos de idade mínima e diferença de idade estão preenchidos, os adotantes não são irmãos nem ascendentes da criança e estão civilmente casados.
2 – Recusa da genitora. Ausência de justa causa. “A recusa dos pais biológicos, excepcionalissimamente, pode levar ao indeferimento da adoção se, e somente se, houver cabal demonstração de justa causa a embasar a recusa, consistente na comprovação de que a adoção gerará prejuízos ao adotando” (Acórdão 1208308, 00094043820168070004, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Os elementos presentes no processo indicam que a adoção é a medida que melhor atende aos interesses da criança, não tendo a apelante demonstrado justa causa na recusa de seu consentimento à adoção.
3 – Recurso conhecido e desprovido.
(lp)